Tribunal: STJ
Processo: 0803082-72.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645088 - AL (2024/0164306-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOELMA GUIMARAES MONTENEGRO COSTA
EMBARGANTE
: JULIANO GUIMARAES MONTENEGRO
EMBARGANTE
: JANAINA MONTENEGRO DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: JOYCE DOS SANTOS MONTENEGRO
ADVOGADA
: TEREZA CRISTINA NASCIMENTO DE LEMOS - AL007632
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ARI ALVES DA ANUNCIACAO FILHO - RS034752
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JAILTON DANTAS DE OLIVEIRA - AL007920
FREDERICO DA SILVEIRA LIMA - AL007577
ANDRE GOMES DUARTE - AL006630
LUIS FERNANDO CORRÊA LORENÇO - AL015160B
INTERES.
: MARINILDA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
18/11/2025
24/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52610020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/11/2025 16:12:27
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 52127c54-2677-4360-b86b-0a839b239fa5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645088 - AL (2024/0164306-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOELMA GUIMARAES MONTENEGRO COSTA
EMBARGANTE
: JULIANO GUIMARAES MONTENEGRO
EMBARGANTE
: JANAINA MONTENEGRO DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: JOYCE DOS SANTOS MONTENEGRO
ADVOGADA
: TEREZA CRISTINA NASCIMENTO DE LEMOS - AL007632
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ARI ALVES DA ANUNCIACAO FILHO - RS034752

SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844

JAILTON DANTAS DE OLIVEIRA - AL007920

FREDERICO DA SILVEIRA LIMA - AL007577

ANDRE GOMES DUARTE - AL006630

LUIS FERNANDO CORRÊA LORENÇO - AL015160B
INTERES.
: MARINILDA DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOELMA GUIMARAES
MONTENEGRO
COSTA,
JULIANO
GUIMARAES
MONTENEGRO,
JANAINA

MONTENEGRO DE ALMEIDA, JOYCE DOS SANTOS MONTENEGRO contra a acórdão
de e-STJ fl.276/278, assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO. COISA
JULGADA.
MANIFESTAÇÃO.
AUSÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.1. Constatada a existência de vícios não sanados no
acórdão proferido pelo Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor
o reconhecimentoda violação do
do Código de Processo Civil de 2015
art. 1.022
por negativa de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos
autos àorigem para que se realize novo julgamento.2. Agravo conhecido.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Documento eletrônico VDA51802077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:41:20
Código de Controle do Documento: 6e31cee9-20e6-4b01-9714-51f45f665208

Em suas razões (e-STJ fls. 283/289), o embargante argumenta que o acórdão
apresenta omissões relevantes, contradições e obscuridades.
Sustenta que:

"(...) Respeitosamente, o Acórdão embargado não observou que a decisão
apontada pelo Banco como fundamento para sustentar que houve omissão do
Tribunal de Justiça de Alagoas, nitidamente não possui o conteúdo afirmado
pela instituição financeira, pois inexistente a determinação de prosseguimento
do feito quanto ao “saldo” remanescente.
O dever de exame das controvérsias fáticas essenciais decorre diretamente do
princípio da motivação das decisões judiciais, sendo certo que a solução
integral da controvérsia, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao
do Código de Processo Civil. No caso presente, a motivação não foi
art. 1.022
suficiente porque deixou de examinar controvérsia fática determinante
suscitada expressamente pelos Embargantes.
(...)
Ao julgar os Embargos de Declaração, o Tribunal de Justiça de Alagoas não
identifi- cou qualquer vício, porque já havia exposto no Acórdão anterior que
não estava avaliando a legalidade da cessão de créditos realizada com a
União Federal, apenas que a operação de crédito n.o 92/1003-2 não poderia
ser exigida se fez parte da operação objeto da cessão, sob pena de a
instituição financeira receber duas vezes pelo mesmo débito.
Portanto, não houve qualquer vício no julgamento dos Embargos de Declaração
pelo Tribunal local, sendo nítida a finalidade da instituição financeira de que
as matérias já apreciadas sejam objeto de nova discussão, quando já houve a
análise por- menorizada dos argumentos das partes e dos títulos extrajudiciais.
(...)
O Acórdão embargado não esclareceu qual ou quais os aspectos o Tribunal de
Justiça deixou de apreciar, se relativamente i) ao conteúdo da decisão de
origem, como exposto no item já discutido no presente recurso; ii) ao aspecto de
ordem processual, relativamente ao trânsito em julgado dessa decisão; iii) à
natureza jurídica da decisão, isto é, se constitui pronunciamento de mérito
sobre a liquidez do título ou se é meramente processual, de extinção parcial; iv)
ao alcance da coisa julgada, questionando se a decisão forma coisa julgada
material sobre os requisitos do título executivo ou se tem apenas efeitos
processuais. Observe-se que a omissão quanto à delimitação precisa da
omissão gera grave indefinição sobre o objeto da manifestação que deverá ser
prestada pelo Tribunal Estadual se mantida a ordem de retorno dos autos.
(...)
Saliente-se, para evitar a contradição lógica, o Acórdão embargado deveria ter
examinado se existe controvérsia fática sobre a decisão judicial invocada como
fundamento da coisa julgada, conforme fls. 147 e 156/157 dos autos
originários. Constatada a inexistência da decisão ou a divergência de
conteúdo, rejeitar a alegação de omissão por ausência de pressuposto fático." (
e-STJ fls.284/292)

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
Impugnação às e-STJ fls. 298/304.
É o relatório.

VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Documento eletrônico VDA51802077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:41:20
Código de Controle do Documento: 6e31cee9-20e6-4b01-9714-51f45f665208

No caso dos autos, o recurso foi provido com fundamentação completa e
coerente, que abordou todos os aspectos fáticos e jurídicos necessários à resolução do
caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao decidir que:

"Com efeito, na petição de embargos, defendeu a parte embargante a ausência
de manifestação do órgão colegiado a respeito da alegação da coisa julgada
em decorrência da operação de crédito no 92/010003-2 cedida parcialmente à
União, sustentando a violação dos artigos 502, 503, 505, 506 e 507 do Código
de Processo Civil.
Aduz que o saldo remanescente do título de crédito cedido à União foi objeto de
sentença homologatória de desistência parcial e na ocasião, houve
determinação para o prosseguimento em relação ao saldo remanescente, e
que, portanto, há exigibilidade, certeza e liquidez nas confissões de dívidas
executadas.
Portanto, trata-se de matéria relevante que demandava pronunciamento das
instâncias ordinárias.
No entanto, mesmo instado a corrigir os vícios por meio de embargos de
declaração, o órgão julgador, por unanimidade de votos, decidiu rejeitá-los sem
o efetivo enfrentamento de todas as questões suscitadas, sobretudo daquelas
que, em tese, poderiam modificar o resultado do julgamento.
Assim, o fato de o Tribunal de origem não ter sanado o vício apontado - mesmo
após ter sido provocado a se pronunciar a respeito da questão com a oposição
de embargos de declaração - representa manifesta violação do artigo 1.022,
inciso I, do Código de Processo Civil de 2015." (e-STJ fls.277)

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos vícios
passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas se
insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51802077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:41:20
Código de Controle do Documento: 6e31cee9-20e6-4b01-9714-51f45f665208

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.645.088 / AL
Número Registro: 2024/0164306-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05001967820088020040 08030827220238020000 0803082722023802000050000 5001967820088020040
8030827220238020000 803082722023802000050000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ARI ALVES DA ANUNCIACAO FILHO - RS034752
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JAILTON DANTAS DE OLIVEIRA - AL007920
FREDERICO DA SILVEIRA LIMA - AL007577
ANDRE GOMES DUARTE - AL006630
LUIS FERNANDO CORRÊA LORENÇO - AL015160B
AGRAVADO
: JOELMA GUIMARAES MONTENEGRO COSTA
AGRAVADO
: JULIANO GUIMARAES MONTENEGRO
AGRAVADO
: JANAINA MONTENEGRO DE ALMEIDA
AGRAVADO
: JOYCE DOS SANTOS MONTENEGRO
ADVOGADA
: TEREZA CRISTINA NASCIMENTO DE LEMOS - AL007632
Documento eletrônico VDA52587136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:47:44
Código de Controle do Documento: af3a739c-f76e-429b-86d2-7cadfd6e45b2

INTERES.
: MARINILDA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOELMA GUIMARAES MONTENEGRO COSTA
EMBARGANTE : JULIANO GUIMARAES MONTENEGRO
EMBARGANTE : JANAINA MONTENEGRO DE ALMEIDA
EMBARGANTE : JOYCE DOS SANTOS MONTENEGRO
ADVOGADA
: TEREZA CRISTINA NASCIMENTO DE LEMOS - AL007632
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ARI ALVES DA ANUNCIACAO FILHO - RS034752
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JAILTON DANTAS DE OLIVEIRA - AL007920
FREDERICO DA SILVEIRA LIMA - AL007577
ANDRE GOMES DUARTE - AL006630
LUIS FERNANDO CORRÊA LORENÇO - AL015160B
INTERES.
: MARINILDA DOS SANTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:47:44
Código de Controle do Documento: af3a739c-f76e-429b-86d2-7cadfd6e45b2